Tribunal: STF
Processo: AI 825534
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Processo Penal. 3. Falta de assinatura do agravo de instrumento pelo advogado e má formação do instrumento, em desobediência ao art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 288/STF. Inviável o conhecimento destes embargos divergentes. 4. Inversão da ordem da oitiva das testemunhas de acusação e defesa. Ausência de demonstração de prejuízo. 5. Ausência de similitude fática entre o paradigma indicado e o acórdão impugnado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.